Tribunal: TJES
Processo: 0006408-05.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006408-05.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: JOSE ORLANDO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1. O reconhecimento fotográfico, aliado com as demais provas colhidas, principalmente as declarações das vítimas e policiais, mostra-se apto a demonstrar a autoria.

2. Em casos de delito contra o patrimônio, quando coerente com as demais provas colacionadas aos autos, a palavra da vítima é suficiente para comprovar a autoria.

3. Embora tenha confessado os crimes, trata-se de caso de multirreincidência, razão pela qual não foi possível a compensação, conforme precedentes do STJ.

4. Quanto aos danos materiais, embora a parte tenha mencionado o prejuízo, os valores não restaram comprovados,
sendo

necessário,
caso

a

vítima

pretenda,

o

ajuizamento

de

ação

própria

para

os

devidos

fins.

5. Em relação aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica.

6. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial e negar provimento aos recursos defensivos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Advogado(s) do reclamado: VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006408-05.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JHONATAN BELO RODRIGUES, RAONNY GOMES MOREIRA

Advogado(s) do reclamante: ADEGIL FERRAZ ANTUNES, VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VITOR SIMONASSI DUBBERSTEIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONATAN BELO RODRIGUES; RAONNY GOMES MOREIRA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando JOSE ORLANDO DOS SANTOS e RAONNY GOMES MOREIRA nas sanções do artigo 157, §2º, II, (duas vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal e JHONATAN BELO RODRIGUES como incurso no artigo 157, §2º, II do Código Penal.

Em suas razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela condenação dos apelantes ao pagamento de danos materiais e morais.

JOHNATAN BELO RODRIGUES sustenta a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado em descompasso com o regramento previsto no artigo 226, inciso I do CPP. Em trato subsidiário, requer a sua absolvição, pois não restou provada a sua participação nos fatos narrados.

RAONNY GOMES MOREIRA requer a sua absolvição e, subsidiariamente, e a aplicação da confissão espontânea.

É o breve relatório. Passo a decidir os recursos em conjunto.

Narra a denúncia que no dia 10 de abril de 2020, por volta das 09h15min, os denunciados subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo Chevrolet Cobalt, de placa 0VK5999, pertencente à vítima Igor Davidson Silva. Ademais, no mesmo dia, por volta das 16h20min, no bairro Ilha dos Bentos, Vila velha/ES, os denunciados, da mesma forma acima, subtraíram para si, a bolsa com os pertences da vítima Diule Kelien Gomes.

A defesa de Jhonathan alega a nulidade do reconhecimento fotográfico,
em razão da inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do CPP.

Não obstante à revisão da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal sobre o reconhecimento, na qual entendeu que
“as formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador”
(STJ, HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020), é necessário observar que o presente caso não se limita a um único elemento probatório, qual seja, o reconhecimento fotográfico.

Este se harmoniza com as demais provas contidas nos autos, uma vez os apelantes que foram reconhecidos por mais de uma vítima, bem como foram flagrados na posse do veículo subtraído e utilizado no segundo roubo, como se verá a seguir.

O reconhecimento fotográfico, aliado com as demais provas colhidas, principalmente as declarações das vítimas e policiais, mostra-se apto a demonstrar a autoria.

Outrossim, o reconhecimento foi corroborado pela vítima na fase judicial, ocasião em que não tiveram dúvidas em apontar os apelantes como autores dos roubos narrados.

Sobre o tema:

O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o acusado foi preso em flagrante, de madrugada, dentro do estabelecimento comercial, tendo, inclusive, um dos policiais presenciado o momento em que ele jogou no chão a chave de fenda, utilizada para abrir a porta da loja.

2. Não se verifica, no caso, a apontada divergência jurisprudencial ou ofensa ao art. 226 do CPP, uma vez que a condenação se encontra devidamente fundamentada em provas produzidas em juízo e submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.301.083/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Melhor sorte não possuem as defesas quanto ao
pedido absolutório
.

A
materialidade
está comprovada pelo boletim unificado e auto de apreensão.

A
autoria
se confirma pela prova produzida.

O corréu José Orlando
confirmou a sua participação nos fatos. Em relação à vítima Igor, disse que estava na companhia de Raonny, que portava um simulacro e anunciou o assalto. Afirmou que Jhonatan não estava no local. Quanto a vítima Diule disse que saiu do carro e anunciou o assalto com o simulacro; Raonny dirigia o veículo e Jhonatan não participou do roubo, mas permaneceu no carro, no banco do carona, esclarecendo que buscaram Jhonatan somente após o roubo do carro de Igor.

Raonny disse que praticou os dois roubos
, sendo que no primeiro estava apenas com José Orlando, sendo aquele que anunciou o assalto e tomou a direção do veículo. Na abordagem de Diule, esclareceu que dirigiu o veículo e José Orlando anunciou o assalto. Também disse que Jhonantan estava no carona e José Orlando atrás. Por fim, disseram que buscaram Jhonatan após o roubo do carro.

Jhonatan negou os fatos narrados na denúncia
. Afirmou que não estava no primeiro assalto, mas estava com os outros denunciados no momento do roubo da vítima Diule, tendo permanecido no veículo.

Por sua vez, a
vítima Igor Davidson Silva
, reconheceu os acusados Raonny e José Orlando como sendo os elementos que o abordaram e anunciaram o roubo, esclarecendo que estava parado ao lado do seu veículo, quando os dois acusados anunciaram o assalto com o uso de um simulacro de arma de fogo, colocando-a em sua barriga e levaram o seu veículo, que foi recuperado, mas com diversos danos, tendo um prejuízo entre 25 a 28 mil reais.

A
vítima Diule Kelien
reconheceu os três acusados como sendo os elementos que lhe assaltaram no dia dos fatos. Disse que estava caminhando com seu filho, quando passou um carro lentamente e parou um pouco à frente, sendo que o rapaz que estava no banco de trás desembarcou com a arma na mão e anunciou o assalto, enquanto os dois que estavam no veículo ficaram gritando e xingamentos contra sua pessoa, quando então entregou a bolsa, o assaltante entrou no veículo e se evadiu. Disse que na delegacia, procedeu o reconhecimento fotográfico, mas na foto estavam diferentes. Esclareceu que o elemento que estava no banco do carona fazia uma movimentação com as mãos, com o uso de uma faca. Por fim, disse que não conseguiu recuperar o dinheiro subtraído, no importe de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais) e ficou abalada com a violência sofrida, especialmente seu filho que nunca havia presenciado tal ação, também ficou bastante sensibilizado e chorava muito, ficando cerca de um mês dormindo no quarto de seus pais.

É cediço que, em casos de delito contra o patrimônio, quando coerente com as demais provas colacionadas aos autos,
a palavra da vítima é suficiente para comprovar a autoria.

Corroborando as declarações da vítima,
o policial militar João Batista
reconheceu os acusados como os elementos detidos no dia dos fatos. Afirmou que pela manhã, foram informados do roubo de um veículo e, na parte da tarde o visualizaram em via pública. Dada a ordem de parada, o condutor do veículo dirigiu em alta velocidade e não obedeceu a ordem de parada, pegando a contra-mão e, posteriormente, vieram a colidir, dando perda total no carro da vítima. Por fim, disse que extrajudicialmente um dos acusados disse que estava apenas "pegando uma carona" no veículo, enquanto os outros dois confessaram ter participado diretamente dos roubos e dentro do veículo havia uma faca.

Ante o conjunto probatório narrado não há dúvidas quanto a autoria delitiva.

Além de serem reconhecidos pelas vítimas os apelantes foram abordados no veículo subtraído da vítima Igor, no qual foi encontrado uma faca e o simulacro de arma de fogo.

Não há dúvidas de que todos os integrantes do veículo aderiram a conduta delitiva, gritando e proferindo xingamentos em apoio à ação do agente que a abordou. Inclusive, Jhonatan realizou movimentos intimidatórios com o emprego de uma faca, sendo certa a sua participação no roubo perpetrado contra Diule.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Quanto a dosimetria e individualização da pena, as quais analiso em conjunto para evitar repetição, registro inexistirem reparos a serem efetivados.

As penas foram fixadas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses em razão da análise negativa dos antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, devidamente valoradas para o apelante Raonny.

Já em relação a Jhonatan, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ante o desvalor das circunstâncias e consequências do crime.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas em relação a Jhonatan e, embora presente a agravante da reincidência, esta não fora valorada pelo Magistrado.

A defesa de Raonny requer de
aplicação da confissão espontânea.

Embora tenha confessado os crimes, vê-se que Raonny é multireincidente, possuindo em seu desfavor quatro guias de execução, razão pela qual não foi possível a compensação, conforme precedentes do STJ.

Dessa forma, preponderando a agravante da reincidência, o Magistrado acresceu a pena em 06 (seis) meses, sendo até benevolente com o apelante, se considerado o comumente utilizado pelo STJ, que é de 1/6 (um sexto).

Não há causas de diminuição a ser considerada, porém, pesa em desfavor dos apelantes a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas e em relação a Raonny, também o crime continuado, sendo acrescida a pena em 1/6 (um sexto), por se tratar de duas vítimas.

Posto isto, mantenho as penas definitivas fixadas em
0
7
(
sete
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e 1
4
(
quatorze
) dias-multa

para o apelante Jhonatan e
0
9
(
nove
) anos, 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
quanto ao apelante Raonny.

Mantido o regime fechado.

Por fim, o Ministério Público requer
a condenação dos apelantes em danos materiais e morais.

Vê-se que o Parquet expressamente formulou pedido de indenização, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos à vítima nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo.

Quanto aos danos materiais, embora a parte tenha mencionado o prejuízo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela destruição do veículo e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo celular não recuperado, tais valores não restaram comprovados,
sendo

necessário,
caso

a

vítima

pretenda,

o

ajuizamento

de

ação

própria

para

os

devidos

fins.

Em relação aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica". (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Nesse sentido, vejamos:

A aplicação do instituto disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, quando da prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

2. Apesar do pleito indenizatório na denúncia e nas alegações finais, bem como da estimativa do valor dos bens no depoimento das vítimas, a defesa quedou-se inerte, em vez de exercer o contraditório.

3. Não há falar em iliquidez do pedido, pois o quantum há que ser avaliado e debatido ao longo do processo, não tendo o Parquet o dever de, na denúncia, apontar valor líquido e certo, o qual será devidamente fixado pelo Juiz sentenciante.

4. É inviável estimativa na inicial do valor dos bens subtraídos por não haverem sido devolvidos e periciados.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.014.039/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Desse modo, entendo adequado e proporcional a fixação de R $1000,00 (mil reais) a título de danos morais para cada vítima, a ser dividido entre os corréus.

Por fim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) à título de honorários ao advogado dativo por sua atuação na fase recursal.

Ante ao exposto, dou parcial provimento ao recurso ministerial e nego provimento aos recursos defensivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)